Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714037-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PATRÍCIA BARBOSA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DO GENITOR. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO TEMPO DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficientes os elementos reunidos nos autos. 2. No caso concreto, foi deferida a produção de prova pericial, para apurar a invalidez da autora à época do falecimento do seu genitor. As partes formularam quesitos e, em seguida, o expert apresentou o laudo pericial. Ato contínuo, ambas as partes se manifestaram tendo a autora requerido mais esclarecimentos. Houve o encaminhamento de quesitos complementares bem como o perito respondeu, de forma clara, aos quesitos, conforme exige o art. 477, § 2o, do CPC. Rejeitada, assim, a preliminar de cerceamento de defesa. 3. Há presunção de dependência ao filho maior inválido, exigindo, apenas, prova de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício. A invalidez é a incapacidade física ou mental que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo justificativa para a concessão de pensão por morte ao filho maior. 4. Segundo o laudo pericial, “é incapaz indefinidamente para labor multiprofissional e que, de fato, comprova ter a referida doença: Síndrome de Werner. Contudo, os elementos constantes nos autos, curso de evolução natural da doença e relatos durante as diligências perícias permitem a conclusão de que a pericianda não era inválida à epoca do óbito do genitor. Para todas as conclusões referidas nesta perícia, foi adotada a acepção técnica de "invalidez", como sendo a "incapacidade TOTAL/OMNIPROFISSIONAL e indefinida". Sendo assim, a autora não faz jus ao benefício previdenciário pretendido, pois não preenche o requisito da invalidez à época do falecimento do genitor. 5. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 373, 473, inciso IV, e 477, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de resposta aos requisitos complementares realizados ao perito judicial. b) artigo 217, inciso IV, alíneas “a” e “d”, da Lei 8.112/1990, defendendo o cabimento da pensão requerida diante do preenchimento dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 373, 473, inciso IV, 477, § 3o, todos do Código de Processo Civil; e 217, inciso IV, alíneas “a” e “d”, da Lei 8.112/1990. Isso porque, ao assentar que “houve o encaminhamento dos quesitos complementares ao perito que respondeu, de forma clara, a tais questionamentos” e que “a autora não faz jus ao benefício previdenciário pretendido, pois não preenche o requisito da invalidez à época do falecimento do genitor (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010